Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-98.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003353-98.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ - CPF: 425.034.934-91 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 REVOGADA PELA LEI Nº 1.737/2012 – LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ATÉ A DATA DE REVOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei municipal nº 663/2001 tem seus efeitos financeiros limitados até 25/11/2012, data de entrada em vigor da Lei municipal nº 1.737/2012, que revogou a legislação anterior.

2.

A base de cálculo para incidência dos adicionais relativos à progressão funcional deve incidir sobre o salário inicial do servidor, conforme previsto no art. 17, § 6º, da Lei municipal nº 568/1999.

3. A
os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados os índices estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, a partir de quando incidirá a taxa Selic, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela Comarca que, nos autos da
“Ação de Cobrança n. 0003353-98.2015.8.11.0015”
, promovida por
HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais o município apelante alega, em suma, que "
o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999".
Entretanto,
"referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012",
logo
, "para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional fixado, correspondente até 25.11.2012".
(id.210614666 – pág.3/4)

Assevera "
que permitir a incorporação em percentual superior implicará na flagrante violação do Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de uma lei revogada pelo Poder Legislativo".
(id.210614666 – pág.4/5)

Aduz que no tocante à fixação da base de cálculo, a lei pertinente expressamente determina que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional serão "
aplicados sobre o salário inicial",
sem qualquer acréscimo pecuniário.

Alega ainda que, considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve ter como termo inicial a data concernente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Além disso, sustenta que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.

No mais, quanto aos encargos financeiros, o apelante defende que, em conformidade com a legislação de regência e precedentes jurisprudenciais, os juros devem ser fixados em 0,5% ao mês. Argumenta ainda que, em relação à Fazenda Pública, deve ser observado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a promulgação da Lei nº 11.960/2009, quando então deve incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre os valores devidos.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. (id.210614671)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, ante a ausência de interesse público no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ ajuizou ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE SINOP, requerendo: a) o reconhecimento do direito à progressão funcional na carreira; b) o pagamento do adicional por antiguidade e merecimento e c) o pagamento retroativo das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Após instrução e processamento dos autos sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos elencados nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC ".

Inconformado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em resumo: a) que o direito à percepção do adicional por antiguidade e merecimento deve ser fixado
até 25/11/2012
, data em que entrou em vigor a Lei municipal nº 1.737/2012, que modificou a anterior Lei municipal nº 568/1999; b) que a base de cálculo para incidência das gratificações decorrentes da progressão funcional deve
incidir tão somente sobre o salário inicial
, sem qualquer acréscimo pecuniário; c) que deve ser aplicada a
prescrição quinquenal
, devendo no cálculo dos valores ser considerado como ponto de partida a data correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e, como ponto final, a data do pagamento efetivo; e d) que os juros sobre os valores devidos devem ser fixados em 0,5% ao mês, em conformidade com a legislação vigente e prevalecente jurisprudencial. Além disso, em relação à Fazenda Pública, sustenta que o INPC deve ser aplicado até a promulgação da Lei nº 11.960/2009, após o IPCA dever incidir sobre os valores devidos.

Assiste razão em parte ao apelante.

Explico.

Primeiramente, insta salientar que, conforme reconhecido na própria sentença em reexame, a prescrição quinquenal foi devidamente observada, conforme os termos a seguir:

“Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que, em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2008), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.”

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação".
(id.210614664).

No que tange à limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de
25/11/2012
, nada se falou na sentença,

contudo, citou que a Lei municipal nº 663/2001 – que procedeu alterações na Lei municipal nº 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei municipal nº 1.737/2012, com entrada em vigor em
26/11/2012
, de modo que excluiu expressamente o capítulo que trata da
Progressão Funcional
.

Assim, entendo que eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação (inteligência do art. 2º, § 1º, da LINDB):

“
Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário".

Logo, é correto afirmar que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei municipal nº 663/2001 restringe-se até 25/11/2012, quando então seus efeitos foram, de fato, ceifados em consequência de sua revogação.

É o entendimento, inclusive, firmado por este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001. Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base. Nos termos da Lei Municipal nº 254/93 (instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop), faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres.

(TJ-MT 00102335320088110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2022)

De outra banda, é de se registrar que, nos termos do art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais
incidirão sobre o salário inicial

e não sobre o salário-base
. Vejamos:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
(...)”

Nesse sentido, já foi pacificado por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –
INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL
– DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, o título executivo judicial não estabelece restrição ou limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento. Logo, operou-se a preclusão da matéria, o que inviabiliza a sua rediscussão na liquidação da sentença. 3.
Conforme estabelece o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial
. 4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003951-18.2016.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

Igualmente deve ser retificada a decisão no que tange aos consectários legais de juros e correção monetária.

Isto porque na sentença combatida constou que deverão ser

aplicados
os “consectários legais dos temas 810/STF e 905/STJ”,
contudo
,
deveria constar a

observância, no cumprimento do julgado, dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese –
Tema n° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-
2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese –
Tema n° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos
em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n° 113/2021, que assim dispôs:

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n° 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, deve ser aplicada somente a
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE MILITAR – DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014)- FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - PERÍCIA OFICIAL – COMPROVADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS EX NUNC – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o princípio tempus regit actum, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização, ou seja, a Lei Complementar Estadual nº. 555/2014.

Apesar de mencionar que a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 reconheceu a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Complementar nº 555/2014, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado.

Aplicabilidade dos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000758-76.2019.8.11.0110, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – LABOR COMPROVADO PELO AUTOR DA AÇÃO NA ORIGEM – VALORES DEVIDOS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – CONFIGURAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM OBSERVAR O TEMA 810 DO STF 905 DO STJ, ALÉM DA EC 113/2021 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021. Embargos de Declaração Acolhidos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1015437-02.2016.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)4. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APL: 00373730820138110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Por derradeiro, em remessa necessária, quanto aos honorários advocatícios, o
decisum
não merece reparos, visto que, por se tratar de sentença ilíquida, determinou a apuração da verba de sucumbência por ocasião da liquidação do julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de SINOP/MT, bem como
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para determinar que o acréscimo do percentual relativo à progressão funcional se limite até a data de 25/11/2012, quando entrou vigor a Lei municipal nº 1.737 de 2012, e incida sobre o salário inicial do servidor, devendo, na aplicação dos juros moratórios e correção monetária, ser observada a aplicação dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024